Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. FIXAÇÃO DOS LIMITES DA CURATELA. ARTIGO 755, CPC. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFICÁCIA EX NUNC. CURADORA NOMEADA. FIXAÇÃO DE DATA ANTERIOR À SENTENÇA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes. No caso, a sentença impugnada se mostra devidamente fundamentada e guarda correspondência com as alegações iniciais e as teses da defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2. A sentença proferida em ação de interdição possui natureza constitutiva, porquanto decreta a interdição e cria uma nova situação jurídica para o curatelado, com efeitos ex nunc. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.

3. Na sentença que decretar a interdição, compete ao Juiz tão somente nomear curador e fixar os limites da curatela. Não há dispositivo que obrigue o Juiz a determinar a data inicial da incapacidade (CPC, art. 755).

4. Consolidado na jurisprudência que o prequestionamento não exige menção expressa de cada dispositivo infraconstitucional tido como violado.

5. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.